Tribunal: STF
Processo: RE 1364524
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão Tribunal Regional da 1ª Região. Colho ementa proferida:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS ORIUNDOS DO ESTADO DE GOIÁS. CONTRATAÇÃO ANTES DA CF/88. ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 19 DO ADCT. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE TOCANTINS. VINCULAÇÃO AO IGEPREV. DESVINCULAÇÃO POSTERIOR DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO RPPS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE TOCANTINS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES. 



    1.Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de desvinculação da parte autora do RGPS e de sua submissão ao regime próprio de previdência mantido pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins – IGEPREV/TO, eis que teria sido beneficiada com a estabilidade concedida nos termos do artigo 19 do ADCT. 



    2.Não merece reparos a sentença no tocante ao reconhecimento da prescrição apenas das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por se referir o objeto da demanda a relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ e Decreto 20.910/32). 



    3.O artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT trouxe a previsão de que seriam considerados estáveis os servidores públicos civis que estivessem em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tivessem sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição. 



    4.O regime próprio de previdência social encontra-se previsto no artigo 40 da Constituição Federal, que traz a autorização para que cada ente federativo institua o regime de previdência de seus servidores, mediante contribuição social prevista em seu artigo 149, §1º. No tocante aos direitos previdenciários dos servidores titulares da estabilidade conferida pelo artigo 19 do ADCT, é importante mencionar que o artigo 40, §2º, da Constituição da República, em sua redação original, dispunha que a lei disporia sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários, não sendo possível inferir, dessa disposição, que o servidor estável, nos termos do ADCT, devesse ser excluído do regime próprio. Com a redação dada pela EC 20/1998, por sua vez, o §13 do mesmo dispositivo constitucional previu que seria obrigatória a inclusão no regime geral de previdência social apenas do servidor ocupante de cargo em comissão, de cargo temporário ou emprego público, não havendo lugar para aplicação extensiva de tal restrição. 5.Com efeito, a estabilidade no serviço público, concedida por meio do artigo 19 do ADCT, não se confunde com a efetividade no cargo público. Todavia, consolidou-se na esfera federal, por meio do Parecer/GM n. 30, no Processo n. 00001.005869/2001-20, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, da lavra do Min. Gilmar Mendes, quando titular do cargo de AGU, o entendimento no sentido de garantir aos servidores beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT os mesmos direitos previdenciários garantidos aos servidores efetivos. 



    6.Na hipótese, a parte autora foi contratada pelo estado de Goiás, antes de outubro de 1983, tendo sido posteriormente transferida para o estado de Tocantins, com a instalação desse estado, em 1989. Todavia, já havia sido estabilizada por força do artigo 19 do ADCT, em outubro de 1988. Após vários anos de contribuição ao sistema de previdência do estado, a Lei Estadual 1.246/2001 excluiu do seu regime próprio os servidores remanescentes do estado de Goiás que não fossem efetivos, estabilizados ou não, transferindo-os para o regime geral de previdência social, tendo muitos se aposentado sob esse regime. Todavia, esses servidores já haviam contribuído para o regime próprio do estado de Tocantins, a cargo do IGEPREV, por cerca de doze anos, desde sua transferência para esse estado até a vigência da Lei 1.246/2001. Assim, mostra-se inequívoco que, ainda que não fossem titulares de cargos efetivos, mas estáveis no serviço público, vinculavam-se a esse regime, o que não poderia ter sido desconsiderado com sua transferência para o regime geral de previdência. Uma vez assegurada a estabilidade no serviço público a esses servidores, por disposição constitucional constante do artigo 19 do ADCT, e tendo ingressado e permanecido no regime próprio do estado de Tocantins por diversos anos, mostra-se indevida sua transferência para o regime geral de previdência pela Lei 1.246/2001. Precedentes desta Turma. 



    7. Posteriormente, a Lei Estadual 2.726/2013 veio corroborar esse entendimento, tendo disposto, em seu artigo 1º, que os servidores remanescentes do serviço público do estado de Goiás em exercício no estado de Tocantins estariam incluídos como segurados do regime próprio de previdência social do estado de Tocantins, abarcando aqueles que foram beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT. 



    8. Não se trata aqui do instituto da desaposentação, tratado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 661.256/SC, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em sede de repercussão geral, mas de simplesmente reconhecer o direito de retornarem ao regime próprio do estado de Tocantins os servidores indevidamente transferidos para o regime geral de previdência social, sob a responsabilidade do INSS. 



    9.Assegurado o direito de a parte autora ser novamente submetida ao regime próprio de previdência social do estado de Tocantins, a cargo do IGEPREV, impõe-se que seja realizada a compensação financeira entre o regime próprio e o INSS, assim como se procedeu com a transferência anteriormente realizada para o RGPS, devendo o pagamento dos proventos de aposentadoria ser realizado pelo IGEPREV/TO. 



    10.Adequado o valor da verba honorária fixado na sentença, a ser suportado de forma solidária pelos demandados, em atenção aos critérios previstos no artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, então vigente. 



    11.Apelações e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI, 37, II, e 40, § 13, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais alega-se que o acórdão, ao permitir a alteração de regime jurídico de aposentadoria, viola o ato jurídico perfeito, o qual não pode ser alterado por conveniência da parte. Distingue-se a estabilidade (art. 19 do ADCT) da efetividade no cargo público, que decorre de concurso público (art. 37 da CF), colacionando-se jurisprudência desta Corte para afirmar que somente os servidores detentores de cargos efetivos têm direito à vinculação ao regime de previdência próprio, aplicando-se aos demais agentes públicos o regime geral de previdência social. Argumenta-se que a desaposentação firmada no acórdão recorrido não encontra amparo no entendimento firmado neste STF no julgamento dos REs 381.367, 661.256 e 827.833, e alega-se que, se eventualmente a possibilidade de renúncia à aposentadoria for reconhecida por este Tribunal, é necessária a devolução de valores percebidos pela parte do INSS a título de aposentadoria. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso em parecer assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA DO ESTADO DE TOCANTINS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. APOSENTADORIA PELO RGPS. VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação merece provimento.



    No caso dos autos, a recorrida adquiriu estabilidade extraordinária conforme o art. 19 do ADCT. Embora excluída do Regime Próprio de Previdência do Estado de Tocantins por conta da Lei Estadual 1.246/2001, obteve provimento favorável ao pleito de mudança de regime de aposentadoria (do RGPS para o RPPS). 



    Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido de que a estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT não garante o atributo da efetividade, o qual se restringe aos servidores investidos mediante concurso público. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1297814 AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.09.2021) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do novo CPC)” (ARE 1286168 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.12.2020)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 4876, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2014)



    Cito ainda, a ADI 5.111, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 03.12.2018, em que se assentou que a estabilidade conferida ao servidor nos termos do art. 19 do ADCT não lhe confere todos os benefícios inerentes ao ocupante de cargo efetivo. Concluiu-se, portanto, pela inconstitucionalidade da norma estatual que vincula o servidor estabilizado conforme o art. 19 do ADCT ao regime próprio de previdência social. Transcrevo trecho da ementa proferida:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49, de 27/12/05, da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Exaurimento da eficácia. Prejudicialidade. Artigo 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08. Violação do art. 40 da Constituição Federal. Norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    (...) 



    2. O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os “servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual”, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI nº 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99. 



    3. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para que sejam ressalvados da decisão aqueles que, até a data de publicação da ata do julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Roraima, exclusivamente para efeito de aposentadoria. 



    4. Ação julgada parcialmente procedente”.



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados: ARE 1069876-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017; RE 1364535, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.03.2022; RE 1365090, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.02.2022; RE 1362166, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.02.2022; RE 1350816, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.01.2022.



    Destaco, ainda, que a hipótese discutida nos autos se circunscreve a uma possível migração de regime de previdência, não havendo se falar, portanto, do instituto da desaposentação tratado no Tema 503 da repercussão geral (RE 661.256-RG). Nesse sentido, colho trecho da ementa proferida pela Corte de origem: 



    “(...)



    8.Não se trata aqui do instituto da desaposentação, tratado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 661.256/SC, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em sede de repercussão geral, mas de simplesmente reconhecer o direito de retornarem ao regime próprio do estado de Tocantins os servidores indevidamente transferidos para o regime geral de previdência social, sob a responsabilidade do INSS”.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para determinar que a aposentadoria da parte recorrida se submeta o Regime Geral de Previdência Social.



    Tendo em vista a reforma da decisão, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o particular ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente